Tribunal: TJMT
Processo: 1009979-33.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009979-33.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), FERNANDO CORREA DOS SANTOS - CPF: 030.415.721-09 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS - CPF: 432.520.521-72 (ADVOGADO), MARCELLO JOSE BEZERRA RAMOS - CPF: 017.078.271-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 424 E 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, à luz dos Temas 424 e 660/STF.

2.

A agravante alegou cerceamento de defesa e ofensa aos incisos LIV e LV do art. 5o da CF/1988, em razão de indeferimento de produção de prova.

II. Questão em discussão

3.
A
questão em discussão consiste em saber se há repercussão geral reconhecida quanto à alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova, bem como se houve violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/1988.

III. Razões de decidir

4.

Nos Temas 424 e 660, o STF assentou que a matéria relativa ao indeferimento de provas e à violação aos princípios constitucionais processuais possui natureza infraconstitucional, não havendo repercussão geral reconhecida.

5.

A decisão agravada está devidamente fundamentada e aplicou corretamente a jurisprudência vinculante do STF sobre a ausência de repercussão geral nessas hipóteses.

6.

As razões recursais atacam os fundamentos da decisão agravada, não havendo afronta ao princípio da dialeticidade.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova possui natureza infraconstitucional e não enseja repercussão geral, conforme fixado nos Temas 424 e 660 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV; CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe 13.03.2009; STF, ARE 1.527.995, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.03.2021.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1009979-33.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: CX CONSTRUÇÕES LTDA

AGRAVADO: FERNANDO CORREA DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
CX CONSTRUÇÕES LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou
seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inc. I, ‘a’, do CPC (Temas 424 e 660)
.

A agravante alega
violação ao art. 5o, incisos LIV, LV, da Constituição Federal, pois foi privado do devido processo legal, em flagrante cerceamento de defesa. Pugna pelo provimento do recurso (id. 286375394).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 286495873.

Contrarrazões (id. 281239360).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2025